Tribunal: TJDFT
Processo: 0731348-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731348-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO SA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Pena. Fração. 1 - Havendo fundadas razões (justa causa) para busca domiciliar na quitinete em que o réu foi encontrado, na posse de drogas – a equipe policial em diligência na quitinete vizinha, em que tinham sido apreendidas substâncias entorpecentes, ouviu barulho suspeito e sentiu forte cheiro de drogas, tendo sido autorizada a entrar pela pessoa que estava na primeira quitinete e tinha a chave da outra, em que estava o réu -, regular a busca domiciliar, bem como as provas dela advindas. 2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Excessiva a fração adotada, reduz-se a pena-base. 3 - Apelação provida, em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 157 do CPP, sustentando a nulidade das provas que embasaram a condenação, ao argumento de ter sido ilegal a busca domiciliar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “pelo contexto em que o réu foi encontrado, em local onde havia apenas um colchão e que outra pessoa tinha acesso pleno ao local (com chave), demonstra que ele, ao menos naquele momento, ainda não usufruía do bem. E não trouxe qualquer prova de que era sua moradia. Havia fundadas razões (justa causa) para busca domiciliar na quitinete em que o réu foi encontrado, na posse de drogas – a equipe policial em diligência na quitinete vizinha, em que tinham sido apreendidas substâncias entorpecentes, ouviu barulho suspeito e sentiu forte cheiro de drogas, tendo sido autorizada a entrar pela pessoa que estava na primeira quitinete e tinha a chave da outra, em que estava o réu” (Id. 64237250); “as circunstâncias que antecederam a busca evidenciaram situação capaz de justificar desconfiança e consequente averiguação pelos policiais. E as provas são de que o réu não morava no imóvel. Daí porque regular a busca domiciliar, bem como as provas dela decorrentes. Não houve nulidade” (Id. 64237250). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017